Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (agravante/exequente) em face da decisão (ID 180437968, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0706597-33.2023.8.07.0012, em face de SIMONE MACHADO SANTANA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI; SIMONE MACHADO SANTANA e BRUNO HENRIQUE MIRANDA DOS SANTOS (agravados/executados), nos seguintes termos: (...) De início, verifico já ter sido prolatada sentença terminativa do feito (vide ID 174261271), ou seja, sequer houve o juízo positivo de admissibilidade da petição inicial. De fato, em relação ao acordo trazido aos autos, observa-se que não se trata de acordo homologável, eis que realizado antes mesmo do recebimento da inicial. Neste contexto, recebo o pedido de "homologação do acordo", formulado pela parte autora no petitório de ID 180433527, como verdadeira pretensão de desistência do Recurso de Apelação interposto (vide ID 176085695), eis que inviável a homologação de acordo sem sequer ter havido o juízo positivo de admissibilidade da petição inicial. Ressalto, por oportuno, que, nos termos das disposições contidas nos artigos 998 c/c 999 do CPC/2015, poderá o recorrente desistir do recurso sem a obrigatoriedade de se ouvir o apelado. A jurisprudência sedimentou-se no sentido da produção imediata de efeitos independente de homologação, senão vejamos (ainda que em referência ao CPC/73): “A desistência do recurso produz efeitos desde logo, independentemente de homologação da desistência da ação (art. 158 § ún.), o que não ocorre com a desistência de recurso, porque esta é possível sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes e não comporta condição. A desistência do recurso não admite retratação” (STJ 3a Turma, AI 494.724-RS- AgRg, rel. Min Nancy Andrighi, j. 23.9.03). Do exposto, em razão do "superveniente acordo", fica prejudicado (preclusão lógica) o processamento do recurso de apelação, vez que tal produz, de imediato, seus efeitos. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença. Pagas as eventuais custas finais, dê-se baixa e arquive-se. (...) Em suas razões recursais (ID 55233580), o agravante/exequente alega que, conforme se depreende dos autos de origem, após a distribuição do feito, o ora agravante foi intimado a emendar a inicial para que juntasse procuração e planilha de débito atualizados e endereço eletrônico e que, em cumprimento a intimação emanada, o agravante se manifestou nos autos, juntando a procuração recente e o endereço eletrônico, mas que, todavia, acerca da planilha atualizada de débito, pugnou pela dilação de prazo em 10 (dez) dias, considerando que para sua elaboração, necessitaria de procedimentos internos mais demorados. Sustenta que, diante disso, sobreveio sentença terminativa indeferindo a inicial, sob alegação de que o agravante deixou de cumprir atos e diligências que lhe competia, considerando que não houve cumprimento integral do despacho inicial. Aduz que, ato contínuo, o agravante interpôs recurso de apelação, donde sobreveio despacho para que fosse citada a parte executada, ora agravada, para responder ao referido recurso, sendo que, nesse ínterim, antes de concretizada a citação da agravada, o agravante juntou aos autos acordo firmado entre as partes, pugnando por sua homologação e posterior suspensão do feito até final cumprimento. Argumenta, contudo, que se sucedeu a decisão agravada que recebeu o pedido de homologação do acordo como desistência do recurso de apelação anteriormente interposto, bem como julgou prejudicado o recurso de apelação por ter acordo juntado aos autos, e não remeteu os autos para o Tribunal de Justiça para seu julgamento. Defende que juntou o acordo entabulado entre as partes antes mesmo da sentença transitar em julgado, sendo que o referido acordo foi firmado quando ainda estava correndo o prazo para que o agravado contrarrazoasse o recurso de apelação interposto, sendo que, uma vez que a demanda envolve direitos patrimoniais, seria lícito que os interessados viessem a prevenir ou terminar litígio mediante transação, extraindo-se, do teor do artigo 850, que a sentença, mesmo que transitada em julgado, o que não havia ocorrido, não é obstáculo à composição, desde que dela tenham ciência os transatores. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso obstando o julgamento da demanda na origem, até o trânsito em julgado do presente agravo. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para que seja homologado o acordo firmado entre as partes. Preparo (ID 55233581). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há o indeferimento do pedido de homologação do acordo entabulado entre as partes. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/exequente, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.